Tribunal: TJDFT
Processo: 0735452-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735452-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento proposta pelo agravante em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu a tutela de urgência ao argumento de não restar configurada a probabilidade do direito alegado (ID 30465439 - Pág. 202). Em suas razões recursais, o agravante informa que é beneficiário do plano de saúde ofertado pela agravada na modalidade “ambulatorial + hospitalar com obstetrícia” e está em dia com o pagamento das respectivas mensalidades. Narra que, desde a infância, convive com inchaços/edemas pelo corpo e dores abdominais, cujas crises eram tratadas com anti-histamínicos e corticoides. Esclarece que, na fase adulta, seu quadro clínico se agravou com o aparecimento de angioedemas: “situação caracterizada pelo inchaço mais profundo da pele, afetando principalmente os lábios, mãos, pés, olhos ou região genital, e que pode durar até 3 dias”. Após sucessivos exames, foi diagnosticado com “Angioedema Hereditário – AEH" (CID: D84.1) e receitada a medicação Icatibanto (Firazyr), não fornecido pelo SUS e com alto custo. No caso, conforme receita e relatório médico, o agravante necessitaria de 6 (seis) seringas de 30mg (trinta miligramas) cada uma, para fins de aplicação subcutânea imediata em caso de crises, de forma que em cada crise, o agravante deverá usar uma dose máxima de 3 (três) seringas (90mg – noventa miligramas) em até 24 horas do início da crise. É indicado que tenha sempre doses sob demanda, para pelo menos 2 (duas) crises. O valor médio apurado para cada seringa seria de R$ 8.000,00 (oito mil reais), razão pela qual o custo total para a aquisição de 6 (seis) seringas seria em torno de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). A agravada, por sua vez, teria negado o seu fornecimento porque o tratamento (domiciliar) em questão estaria excluído pela Resolução Normativa – RN n. 465 da ANS. O agravante ressalta que suas crises têm se tornado frequentes e cada vez mais graves, tanto que recente precisou ser internado em UTI devido ao edema de glote. Argumenta que seus rendimentos como professor universitário não lhe possibilitam arcar com a compra da medicação, donde a premente necessidade do custeio pelo plano de saúde. Tece extenso arrazoado sobre o rol exemplificativo da Resolução da ANS, bem como sobre a probabilidade do seu direito e o risco de morte que lhe acomete, especialmente porque as crises podem surgir de forma espontânea e o inchaço pode atingir de forma severa a glote, o que causaria a obstrução das suas vias aéreas. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que a agravada seja compelida a fornecer o medicamento prescrito pela médica assistente. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos aduzidos na peça recursal. Preparo recolhido (ID 30466935/30466936). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pelo agravante refletem a plausibilidade de concessão da tutela de urgência, porque presente o perigo de dano grave (risco de morte). Em regra, uma vez que a patologia do autor possui cobertura pelo plano de saúde, cabe ao médico assistente escolher o melhor tratamento ao paciente, com base no diagnóstico e nas possibilidades terapêuticas acerca da doença. Às operadoras de planos de saúde não é dado escolher o tipo de tratamento adequado a cada doença. Ilustrativamente, registrem-se os julgados abaixo do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. (...) . 3. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes. 4. Agravo interno no recurso especial não provido.” (AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) – grifou-se. “CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde - mesmo aquelas constituídas sob a modalidade de autogestão - de algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato" (AgInt no REsp n. 1.776.448/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1/7/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1846804/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) De outro lado, em que pese precedente da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ, mencionado pelo juízo a quo, tenha se reconhecido ser exaustivo o rol de procedimentos da ANS, em acórdão ainda mais recente, proferido pela Terceira Turma do STJ, foi reafirmado o entendimento no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Confira-se: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 568 DO STJ. COPARTICIPAÇÃO ADMITIDA EM TESE, MAS QUE NÃO PODE SER EXAMINADA NO CASO CONCRETO POR INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)4. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp no 1.829.583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado aos 22/6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Incidência, à hipótese, da Súmula no 568 do STJ. (...) 7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1691550/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)” [grifou-se] Diante dos fatos descritos no relatório médico (ID 30465439 - Pág. 40), depreende-se que o tratamento medicamentoso para a doença que acomete o autor no afã de melhorar o seu estado de saúde é, aparentemente, urgente e indispensável: não pode ser negado pelo agravado (ID 30465439 - Pág. 44). Ademais, oportuno ressaltar a possibilidade de se rever esta decisão quando da análise de mérito do recurso. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determino que o plano de saúde agravado, CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, forneça o medicamento prescrito pela médica assistente do agravante (ID 30465439 - Pág. 39): 6 (seis) seringas de 30mg (trinta miligramas) cada uma de Icatibanto (Firazyr). A agravada fica advertida de repor as respectivas seringas sempre que utilizadas pelo menos 3 (três) delas, de forma a garantir a manutenção da saúde do agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Confira-se força de mandado à presente decisão. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator